Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. DISTINGUISHING.
1. A fixação de honorários de sucumbência em sede de incidente de liquidação provisória por arbitramento encontra-se em dissonância com o entendimento do STJ, haja vista a ausência de previsão legal específica. Segundo essa orientação, caso um dado ato judicial não possua natureza de sentença nem se encontre previsto expressamente no elenco do art. 85, §1o, do CPC/15, o pedido de condenação em honorários advocatícios será juridicamente impossível.
2. Além disso, o arbitramento de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença é exceção somente sendo possível quando se evidenciar litigiosidade entre as partes que prolonga a atuação contenciosa de seus patronos.
3. A hipótese em estudo não refugiu à normalidade do procedimento de liquidação de sentença. O dissenso do Banco do Brasil e a necessidade de somente um laudo pericial complementar configura situação absolutamente normal e esperada na apuração do quantum debeatur.
4. Distinguishing: uma vez fixada a base fática de que a ação é de conhecimento, a hipótese em cotejo não se subsome ao Tema Repetitivo 973 tampouco ao Enunciado no 345 da Súmula do STJ mencionados pelo agravante.
5. Negou-se provimento ao recurso.